Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-92.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 603.821.551-49 (RECORRENTE), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1005027-92.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s):

WALTER FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ACORDO PARA RETIFICAÇÃO DAS FATURAS REALIZADO NO PROCON/MT. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PREVISTA NA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de cobrança objeto de acordo perante o PROCON/MT, compete à empresa reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.
Dano moral configurado em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de água e restrição de crédito em razão da inadimplência.

4.
O valor da indenização (R$5.000,00) deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes

5.
A cobrança de fatura acima da média de consumo, em clara desobediência de acordo para retificação desta no âmbito do órgão de defesa do consumidor, é atitude contrária a boa-fé objetiva que autoriza a repetição de indébito em dobro nos moldes do art. 42, § único, do CDC.

6.
Ademais,
“
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).”
(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito a preliminar e com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)

condenar a parte Reclamada: a.1) a título de dano material, a ressarcir o valor de R$ 2.192,32 (dois mil cento e noventa e dois reais trinta e dois centavos), em dobro, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação; a.2) pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos

8.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023